Tribunal: STF
Processo: ARE 1552530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A VIDA, A ADMINISTRAÇÃO, A SAÚDE E A INCOLUMIDADE PÚBLICAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA PRÁTICA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS DELITOS E EM FACE DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, PERPETRADO NA MODALIDADE TENTADA, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL, DESOBEDIÊNCIA, TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (CÓDIGO PENAL, ARTS. 121, § 2º, V E VII, COMBINADO COM ART. 14, II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, E 330, LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, E LEI 10.826/2003, ART. 14, CAPUT). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIIBLIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES AO MÍNIMO LEGAL. SANÇÕES JÁ FIXADAS EM TAL PATAMAR, COM EXCEÇÃO DO PENÚLTIMO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NO PONTO.



    MÉRITO. PRETENSA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. IMPERTINÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES DEDUZIDAS EM PLENÁRIO E QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO ANGARIADO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DOS INJUSTOS CONTRA A VIDA E A SAÚDE PÚBLICA PARA OS DELITOS DE RESISTÊNCIA E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL IGUALMENTE INVIÁVEIS. ANIMUS NECANDI E NARCOTRAFICÂNCIA EVIDENCIADOS.



    SUSTENTADA ATIPICIDADE DA SEGUNDA CONDUTA MENCIONADA. INACOLHIMENTO. DEMANDADO QUE IGNOROU ORDEM DE PARADA DE AGENTES POLICIAIS E EVADIU-SE, DANDO ENSEJO À PERSEGUIÇÃO. INEGÁVEL DESCONSIDERAÇÃO À ATUAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SUBSUNÇÃO À NORMA PENAL VERIFICADA.



    DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA FASE DO CÔMPUTO DA INFRAÇÃO PENAL DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. POSTULADO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DO ESTUPEFACIENTE APREENDIDO. PERTINÊNCIA. NOCIVIDADE DA DROGA CONSIDERADA DE FORMA ISOLADA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA CONJUNTA DO BINÔMIO NATUREZA/QUANTIDADE. AJUSTE QUE SE IMPÕE.



    ESTÁGIO DERRADEIRO. APONTADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONSTATADA. SITUAÇÃO QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA BENESSE.



    TRANSGRESSÕES CONTRA A VIDA. AMBICIONADA REDUÇÃO MÁXIMA DA SANÇÃO EM DECORRÊNCIA DA FIGURA DA TENTATIVA. REJEIÇÃO. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUE SERVE DE CRITÉRIO À QUANTIFICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO. QUANTUM INTERMEDIÁRIO DEVIDAMENTE ESTABELECIDO E FUNDAMENTADO.



    PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente